Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-49.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-49.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SILVA DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES, MARIA EDUARDA BARAUNA PIRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA SENTENÇA. REFLEXOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal estatutária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral da revisão geral anual dos vencimentos nos exercícios de 2015 a 2020, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23/09/2016, condenando o Município de Araci ao pagamento das diferenças apuráveis no período não prescrito — com exclusão do exercício de 2021 em razão da Lei Complementar nº 173/2020 — e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil; (ii) verificar se a sentença foi omissa quanto à atualização do vencimento-base até o trânsito em julgado e aos critérios de liquidação; (iii) determinar se as diferenças salariais geram reflexos funcionais e previdenciários automáticos; e (iv) analisar se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Decreto nº 20.910/1932 constitui norma especial aplicável a todas as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, independentemente da natureza do vínculo jurídico subjacente, prevalecendo sobre a regra geral do art. 205 do Código Civil por força do princípio da especialidade. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ e do Tema 532 do STJ.

4 - A sentença não foi omissa quanto aos critérios de liquidação: delimitou com clareza o período da condenação e determinou a apuração das diferenças com base nos índices inflacionários oficiais, observando a data-base de 1º de janeiro de cada ano. A revisão geral anual é obrigação de trato sucessivo que se renova mediante iniciativa do Poder Executivo e edição de lei específica, não se convertendo em obrigação judicial de atualização permanente do vencimento-base até o trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao Tema 19 do STF.

5 - No regime estatutário, a repercussão de parcela remuneratória sobre outros componentes da remuneração não decorre de presunção genérica, exigindo análise da natureza jurídica de cada verba e expressa previsão legal, matéria a ser definida na fase de liquidação.

6 - A exclusão do exercício de 2021 decorreu de vedação legal expressa — de constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 6.447/DF — e não de insuficiência da tese jurídica da autora, de modo que o decaimento foi de natureza acessória e temporalmente limitada. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, para afastar a sucumbência recíproca e condenar o Município integralmente nas custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca e condenar o Município de Araci integralmente nas custas processuais e nos honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença, mantendo-se no mais a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001715-49.2021.8.05.0014
, sendo parte Apelante
CRISTIANE SILVA DE SOUSA
e parte Apelado
MUNICÍPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente